Tribunal: TJMT
Processo: 1022977-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022977-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), EMPRESA BRASIL OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.536.158/0001-79 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – NÃO PROVIMENTO
.

Não preenchidos os requisitos exigidos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo, no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela pessoa jurídica Empresa Brasil Oeste Empreendimentos Imobiliários Ltda.-ME, contra a decisão deste Relator que negou o pedido de efeito suspensivo, postulado no Agravo de Instrumento, por ela manejado em face do
decisum
,

proferido pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que rejeitou a Objeção de Pré-executividade manejada nos autos da Execução Fiscal n. 1019786-38.2022.8.11.0041 (id. 185119720, págs. 02/03).

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando que há risco de sofrer danos irreparáveis, na medida que o protesto ocasionará restrição de crédito bancário, paralisando as atividades empresariais.

Aduz que o Poder Judiciário não pode ser conivente com o ato coator perpetrado por meio de protesto da CDA e deve agir preventivamente visando assegura a continuidade do empreendimento.

Destaca que pode ocorrer a penhora
online
, bloqueando valores em sua conta bancária e que deve ser aplicada a teoria da preservação da empresa.

Por fim, requer a reforma do
decisum
agravado para que seja concedido o efeito suspensivo postulado.

O Agravado apresentou contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 195099174, págs. 01/03).

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo Interno, interposto pela pessoa jurídica Empresa Brasil Oeste Empreendimentos Imobiliários Ltda.-ME, contra a decisão deste Relator que negou o pedido de efeito suspensivo, postulado no Agravo de Instrumento, por ela manejado em face do
decisum
,

proferido pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que rejeitou a Objeção de Pré-executividade manejada nos autos da Execução Fiscal n. 1019786-38.2022.8.11.0041.

Ao prolatar a decisão agravado, assim consignei:

(...) Da análise do caderno processual, entendo que o efeito suspensivo postulado não deve ser concedido, uma vez que a probabilidade de provimento do Recurso é duvidosa e não houve demonstração efetiva do risco de dano grave ou de difícil reparação se aguardar o julgamento de mérito pelo Colegiado.

Com efeito, a tese de ilegitimidade passiva, como salientado pelo Juízo
a quo
, necessita de dilação probatório, visto que a cópia do compromisso de compra e venda, juntado na ação de base, não está autenticada e sequer houve o reconhecimento de firma das assinaturas das partes.

Ademais, o erro material, constante da CDA, nos termos da Súmula n. 392, do STJ, pode ser corrido pela parte exequente.

Por tais considerações, tenho que o efeito suspensivo pleiteada não deve ser concedido.

Forte nessas razões,
NÃO

CONCEDO
o efeito suspensivo
postulado pela pessoa jurídica Empresa Brasil Oeste Empreendimentos Imobiliários Ltda.-ME, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Em que pese às alegações da Agravante, entendo que o Recurso não comporta provimento, porque, embora seja possível a ocorrência de danos, não há, no caderno processual, nenhum elemento de provas nesse sentido.

Ademais, o protesto e a penhora
online
de valores são consequências do débito.

Não há desconsiderar que a Agravante não trouxe nenhum fato novo que demonstrasse o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do efeito suspensivo – probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação.

Nessa quadra, tenho que o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pela pessoa jurídica Empresa Brasil Oeste Empreendimentos Imobiliários Ltda.-ME, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024